Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700739-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IRANI TONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da Guia de Custas e Emolumentos, 14/1/2022 (sexta-feira) (id. 31965111), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelo agravante, 17/1/2022 (segunda-feira) (id. 31965112). Em outras palavras, como a operação foi realizada após o vencimento da guia, não é possível avaliar a sua regularidade, havendo dúvidas quanto ao efetivo processamento bancário do pagamento, que não ocorre de imediato. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentação que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora